Tribunal: TJPA
Processo: 0831389-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831389-80.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA FERREIRA FURTADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ADVINDO DE AÇÃO MANDAMENTAL. AÇÃO COBRANDO VALORES NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AUTÔNOMA PARA LIQUIDAR VALORES. LITIGIOSIDADE. SENTENÇA HOMOLOGANDO VALORES E ARBITRANDO HONORÁRIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. ARBITRAMENTO PELO ART. 85, §3º DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Sra. Maria Ferreira Furtado ajuizou ação de cobrança para fazer a solicitação de valores não atingidos pela prescrição quinquenal advindos de título judicial do julgado procedente em Ação Mandamental;

2. Juízo de cognição determinou a realização dos cálculos por perito hábil no qual determinou o valor de R$ R$ 188.026,28 (cento e oitenta e oito mil, vinte e seis reais e vinte e oito centavos) a serem pagos.

3. A sentença proferida homologou os cálculos e a concordância do Estado do Pará com a dívida, sendo que o ente público pugnou pelo excesso na execução. Assim, houve o arbitramento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a partir da aplicação do critério da equidade.

4. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

5. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante está estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma. Por conta disso, fora arbitrado honorários no percentual de 10% (dez por cento) em Decisão Monocrática;

6. O Estado interpôs recurso para modificar a decisão a fim de aplicar o critério da equidade, nos termos do §8º e 2§, inciso I a IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
iniciada

pela
MARIA FERREIRA FURTADO

em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado pela agravada em face do agravante
.

A Sra. Maria Ferreira Furtado iniciou o pleito para cobrar valores pertinentes ao título judicial advindo do Mandado de Segurança nº 0097813-41.2015.8.14.0000 que concedeu o direito a Gratificação de Nível Superior, conforme Acórdão nº 160.423 que transitou em Julgado em 02/08/2017.

Assim, a autora alega que há valores retroativos do período de 25/11/2012 até o dia 31/03/2016 totalizando R$ 153.576,59.

Em sede de contestação, o Estado do Pará reconheceu a procedência do pedido e impugnou os valores alegando excesso na execução.

Em manifestação à contestação, a autora pediu o prosseguimento do feito.

Em seguida, o Juízo
a quo
determinou em sentença a homologação do reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na exordial para que o Estado do Pará pagasse o valor de R$ 188.026,28 (cento e oitenta e oito mil, vinte e seis reais e vinte e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária mais o arbitramento dos honorários sucubencias no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a partir da aplicação do disposto no art. 85, §8º com o §2º, inciso I a IV do mesmo dispositivo do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação para reformar somente no que tange aos honorários de sucumbência, visto que estes não poderiam ter sido determinados pelo critério da equidade nos termos do art. art. 85,§2°, I a IV e §8° do Código de Processo Civil (CPC).

Após devidamente intimado, o requerido, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso para pedir a manutenção do julgado pelo critério da equidade.

O Ministério Público se manifestou pedindo sua exclusão do feito, em razão de não ser hipótese de sua autuação.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o provimento do recurso, visto que se tratava de objeto de cumprimento de título judicial provido de Mandado de Segurança no qual é cabível o arbitramento dos honorários sucumbencias em decorrência da litigiosidade presente no
mandamus
. Dessa forma, a partir da aplicação do tema 1076 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) houve a determinação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno sobre a
decisum
e pediu pela reforma para que fosse arbitrado honorários pelo critério da equidade a partir do art. 85, §8º com o §2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso e pediu pelo seu improvimento para que a determinação da relatora fosse mantida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que a demanda trata da liquidação de título judicial advindo de Mandado de Segurança no qual fora julgado procedente. Por conta disto, a Sra. Maria Ferreira Furtado iniciou a Ação de Cobrança contra o Poder Executivo Estadual para que fosse adimplido os valores retroativos que não foram atingidos pela prescrição. Assim, o Juízo de cognição fez a contabilidade dos valores e o Estado do Pará concordou, mas insurgindo apenas contra o excesso, por conta disso fora proferida sentença na qual determinou o arbitramento dos honorários.

O mérito da demanda está em torno somente da aplicação do critério para definir a sucumbência, assim o Estado do Pará requer a determinação da equidade, enquanto a Sra. Maria Ferreira pugna pelo
ad causem
.

Dessa forma, observo que a irresignação do Poder Público não merece prosperar, devendo ser mantido integralmente a Decisão Monocrática proferida.

Explico.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

Destaco que a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença em sede de mandado de segurança possui amparo legal no artigo 85, §1° do CPC, bem como, a aplicação do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 restringe-se a fase de conhecimento.

Nessa linha de entendimento, cito a recente jurisprudência pacífica do C. STJ quanto ao cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que originada de mandado de segurança, nos termos do artigo 85, §1° do CPC, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA REVISÃO DA PORTARIA ANISTIADORA INSTAURADA PELA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL A RESPEITO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009 RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONSTANTE DO ART. 85, § 1º, DO CPC
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida).

2. Mostra-se desnecessário aguardar o trânsito em julgado para fins de aplicação do paradigma firmado em sede de repercussão geral. Precedentes.

3. Inexiste notícia nos autos de que a anulação do ato anistiador esteja sendo discutida judicialmente em ação autônoma, tendo as recorrentes sido intimadas por duas ocasiões para trazer essa informação aos autos, ônus da qual não se desincumbiram.

4.
A aplicação do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Incidente a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança.

5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl na ExeMS: 12744 DF 2009/0035798-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)” (grifo nosso).

Assim, a controvérsia diz respeito unicamente ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios. Destaco o que interessa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Assim, a possibilidade de arbitramento por equidade está prevista no artigo 85, parágrafo 8º no qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a Tese estabelecida.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, sendo o pleito ainda reconhecido pela Fazenda Pública e impugnando somente os valores indevidos.

Assim sendo, a condenação em honorários advocatícios a parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe ao Estado do Pará.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir de demanda de cumprimento de sentença advindo de título judicial obtido pela procedência do pedido de Mandado de Segurança. Logo, a análise contábil para a liquidação do título concluiu que o valor devido é de R$ 188.026,28 (cento e oitenta e oito mil, vinte e seis reais e vinte e oito centavos), sendo este o ponto de referência para incidir o percentual de sucumbência.

Atentando à disposição do § 3º, do artigo 85, do CPC, o magistrado deveria ter observado o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, visto que o valor é menor que 200 (duzentos) salários mínimos.

Logo, observa-se que na situação em análise, não é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com a regra constante do § 3º, do mesmo dispositivo.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria assim tem julgado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-MG - AC: 10000220522767001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022) – grifo nosso

Esta Corte julgou tema semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/04/2024